Tribunal: TJDFT
Processo: 0712100-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712100-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARK CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA, ALEX SANDRO DA SILVA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0702279-22.2023.8.07.0007. Contudo, verifica-se que o presente recurso deve ser redistribuído ao eminente Desembargador Fernando Habibe, em razão da prevenção quando da distribuição do agravo de instrumento (processo n. 0703387-73.2024.8.07.0000), em 31/01/2024, interposto contra decisão interlocutória nos autos do processo de origem, conforme ID 185345982 (processo referência) e em atenção ao art. 81, § 1o, do RITJDFT. Assim, redistribuam-se os autos, com urgência, ao eminente Desembargador Fernando Habibe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador